Tribunal: TJES
Processo: 5002826-65.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-65.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE SAO MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: BRUNO BARCELOS SALVADOR e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução de promessa de compra e venda de imóvel, reduzir a cláusula penal para 20% de retenção sobre os valores pagos e declarar a inexigibilidade de taxas a título de fruição. A loteadora apelante arguiu preliminar de falta de interesse de agir sob a alegação de rescisão extrajudicial anterior por inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se remanesce o interesse de agir dos compradores diante de alegação de rescisão extrajudicial anterior; (ii) estabelecer o percentual adequado de retenção a título de cláusula penal em caso de resolução contratual por iniciativa do comprador; (iii) definir se cabe a cobrança de taxa de fruição sobre lote de terreno não edificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aferição das condições da ação ocorre à luz da teoria da asserção, e a loteadora não demonstrou a regular constituição em mora dos devedores por notificação premonitória formal válida, nos termos do art. 32 da Lei Federal n. 6.766/1979 e do parágrafo único do art. 397 do Código Civil, remanescendo a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional com amparo no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, não havendo que se falar, portanto, em falta de interesse de agir.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre os promitentes compradores e a loteadora, nos termos dos arts. 2º e 3º do diploma consumerista, sem afastar o microssistema consumerista a celebração do pacto em data posterior à entrada em vigor da Lei Federal n. 13.786/2018.

3. São nulas de pleno direito as obrigações que retirem do consumidor a opção de reembolso de quantias pagas ou que estabeleçam prerrogativas contratuais iníquas que gerem desvantagem exagerada, em conformidade com os incisos II e IV do art. 51 e art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

4. É cabível a fixação da cláusula penal no patamar de 20% incidente sobre as parcelas comprovadamente desembolsadas, patamar que atende aos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade estabelecidos no art. 413 do Código Civil, alinhando-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o percentual deve flutuar entre 10% e 25% dos valores efetivamente pagos.

5. Indevida a cobrança de taxa de fruição ou ocupação quando o objeto do instrumento contratual consiste em lote de terreno nu, desprovido de edificação, acessão ou benfeitoria, dada a impossibilidade de fruição material ou de obtenção de proveito econômico efetivo por parte dos compradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nas hipóteses de resolução de promessa de compra e venda por iniciativa ou culpa do comprador, o percentual de retenção a título de cláusula penal deve flutuar razoavelmente entre 10% e 25% calculados sobre os valores efetivamente pagos, afastando-se indexadores vinculados ao valor total do imóvel quando causarem flagrante desequilíbrio material.

2. A mera imissão na posse precária de loteamento residencial vago não enseja a fixação de taxa de ocupação ou fruição, haja vista a impossibilidade de fruição material do imóvel ou de obtenção de proveito econômico efetivo por parte de comprador desistente.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal; alíneas a e c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal; arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; incisos II e IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; art. 53 do Código de Defesa do Consumidor; parágrafo único do art. 397 do Código Civil; art. 413 do Código Civil; art. 884 do Código Civil; art. 32 da Lei Federal n. 6.766/1979; inciso II do art. 32-A da Lei Federal n. 6.766/1979; Lei Federal n. 13.786/2018; inciso II do § 1º do art. 67-A da Lei Federal n. 4.591/1964; inciso III do § 2º do art. 67-A da Lei Federal n. 4.591/1964; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.064.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026; STJ, AREsp n. 2.765.292/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por SPE SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (id
18428362
) pugnando pela reforma da sentença (id
18428361
) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a resolução do contrato particular de promessa de compra e venda referente ao Lote 51, Quadra 04, do loteamento Parque das Brisas SPE São Mateus, condenando a parte ré a restituir aos autores o equivalente a 80% (oitenta por cento) dos valores totais comprovadamente pagos, em seis parcelas mensais e sucessivas após prazo de carência de três meses contados do trânsito em julgado, além de declarar a inexigibilidade da taxa de fruição.

Em suas razões recursais (id
18428362
), o Apelante sustenta, em síntese, a preliminar de falta de interesse de agir por entender que o contrato já se encontrava rescindido por inadimplência prévia. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a estrita incidência da Lei nº 13.786/2018, aduzindo ser válida a retenção de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total atualizado do contrato a título de cláusula penal e despesas administrativas.

Argumenta, outrossim, pelo cabimento da taxa de fruição fixada em 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao mês sobre o valor do lote vago, bem como o direito de restituir o saldo em doze prestações mensais com carência de doze meses, pleiteando, por fim, o desconto dos valores correspondentes à comissão de corretagem.

Contrarrazões pelos Apelados pugnando pelo desprovimento integral do recurso (id
18428365
).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de maio de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002826-65.2023.8.08.0047

APELANTE: SPE SÃO MATEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADOS: BRUNO BARCELOS SALVADOR e ALYNE DIAS SILVA BARCELOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução da promessa de compra e venda firmada entre as partes, reduzindo a cláusula penal para 20% (vinte por cento) de retenção sobre os valores pagos pelos adquirentes e declarando a inexigibilidade de verbas a título de taxa de fruição.

Pois bem.

Ab initio
, no que tange à alega falta de interesse de agir arguida pela loteadora Apelante, importa consignar que a aferição das condições da ação deve ser realizada à luz da teoria da asserção.

A alegação de que o contrato já se encontrava rescindido extrajudicialmente por inadimplência dos compradores exige a demonstração inequívoca da regular constituição em mora dos devedores, nos termos do art. 32 da Lei nº 6.766/1979 e do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a empresa requerida não logrou colacionar nenhum comprovante de notificação premonitória formal válida demonstrando a cientificação prévia dos adquirentes acerca da alegada rescisão.

Desse modo, remanesce a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional invocado pelos autores para decretar a rescisão do pacto e revisar os encargos penais, razão pela qual, com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, rejeito a prefacial suscitada.

Quanto ao
meritum causae
propriamente dito, tem-se que a relação jurídica estabelecida entre os promitentes compradores e a loteadora qualifica-se como autêntica relação de consumo, atraindo a incidência das normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do Consumidor, especificamente o disposto em seus arts. 2º e 3º.

O fato de o contrato ter sido celebrado em 06 de julho de 2021, marco temporal posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, não afasta a incidência do microssistema consumerista, cujos preceitos atuam de forma harmônica e complementar à legislação especial de regência.

O controle de abusividade das cláusulas de decaimento encontra amparo nos arts. 51, incisos II e IV, e 53 do diploma consumerista, os quais cominam com nulidade de pleno direito as obrigações que subtraiam do consumidor a opção de reembolso de quantias pagas ou que estabeleçam prerrogativas contratuais iníquas que gerem desvantagem exagerada.

Neste panorama, a pretensão da Apelante de reter 10% (dez por cento) do valor total atualizado do contrato com esteio no art. 32-A, inciso II, da Lei nº 6.766/1979 malfere frontalmente o princípio da proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa previstos no art. 884 do Código Civil.

Extrai-se dos autos que os Apelados adimpliram a quantia de R$ 15.572,93 (quinze mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) frente ao valor total histórico de R$ 75.089,29 (setenta e cinco mil e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos).

A aplicação literal da métrica defendida pela loteadora resultaria em um desconto aproximado de R$ 7.508,92 (sete mil, quinhentos e oito reais e noventa e dois centavos), o que importaria no confisco arbitrário de 48,22% (quarenta e oito inteiros e vinte e dois centésimos por cento) de todo o capital desembolsado pelos consumidores.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a orientação de que, nas hipóteses de resolução de promessa de compra e venda por iniciativa ou culpa do comprador, o percentual de retenção a título de cláusula penal deve flutuar razoavelmente entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) calculados sobre os valores efetivamente pagos, afastando-se indexadores vinculados ao valor total do imóvel quando causarem flagrante desequilíbrio material. Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor resultarem, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio.

3. O tribunal de origem divergiu do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça ao determinar a restituição da comissão de corretagem, apesar de estar expressamente consignado no acórdão que não foi constatada falha na atividade de intermediação e que o negócio jurídico não foi concretizado pela desistência dos vendedores. Súmula nº 568/STJ. 4.

É admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador.

5. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela recorrente exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

6. A revisão da proporcionalidade da cláusula penal demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).

7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim afastar a condenação da recorrente de realizar a devolução da quantia recebida a título de comissão de corretagem.

(AREsp n. 2.064.790/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Acertada, por conseguinte, a intervenção do Juízo originário ao fixar a cláusula penal no patamar de 20% (vinte por cento) incidente sobre as parcelas comprovadamente desembolsadas pelos autores, montante que atende aos ditames da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 413 do Código Civil, indenizando adequadamente a loteadora pelos custos operacionais e administrativos do negócio desfeito.

No que pertine à cobrança de taxa de fruição ou ocupação do bem, a pretensão recursal da Apelante esbarra na ausência de substrato fático essencial à configuração do dever de indenizar.

O objeto do instrumento contratual rescindido cinge-se a um lote de terreno nu, despido de qualquer edificação, acessão ou benfeitoria.

De acordo com a consolidada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a mera imissão na posse precária de loteamento residencial vago não enseja a fixação de taxa de ocupação, haja vista a impossibilidade de fruição material do imóvel ou de obtenção de proveito econômico efetivo por parte do comprador desistente. Veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA; CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO E TAXA DE FRUIÇÃO EM LOTE NÃO EDIFICADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSE EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A orientação do STJ admite, como padrão-base, a retenção de 25% dos valores pagos na desistência imotivada do comprador, sem necessidade de reexame probatório, devendo a redução ocorrer apenas com circunstâncias específicas não verificadas no caso.

7.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a taxa de fruição é indevida em lote não edificado por ausência de uso e proveito econômico, e seu reconhecimento demandaria reavaliação fático-probatória. Incidem, no ponto, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nesse extensão, dar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o art. 67-A, II, § 1º, da Lei n. 4.591/1964 para fixar, como padrão-base, a retenção de 25% dos valores pagos nas hipóteses de desistência imotivada do comprador.

2. Incidem a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 83 do STJ para afastar a cobrança de taxa de fruição em lote não edificado por exigir prova de uso e proveito econômico."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.591/1964, arts. 67-A § 1º, II, § 2º, III; CF, art. 105 III a, c Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2966142/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025; STJ, AREsp n. 2348695/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.257.915/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.390/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2106548/SP, relatora Ministra Nancy Andrini, Terceira Turma, julgado em 3/9/2025; STJ, Súmulas n. 7, 83

(AREsp n. 2.765.292/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

Inexistindo a comprovação da fruição ou do uso efetivo da propriedade baldia, afasta-se a ocorrência de empobrecimento da promitente vendedora ou de locupletamento ilícito dos adquirentes, revelando-se irretocável o decreto de primeiro grau que declarou a inexigibilidade da referida verba indenizatória.

De igual sorte, as insurgências recursais atinentes à modulação do parcelamento da restituição em doze vezes e à retenção autônoma da comissão de corretagem não comportam acolhimento diante das peculiaridades do caso sob exame, devendo subsistir integralmente a sistemática de fracionamento em seis prestações mensais estabelecida na sentença condizente com a proteção do vulnerável na relação de consumo.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a douta magistrada de primeiro grau realizou o correto enquadramento fático-jurídico da lide, promovendo a justa adequação das penalidades contratuais em estrita observância aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, às normas cogentes do Código Civil e à uníssona jurisprudência dos tribunais superiores, solucionando o litígio com equidade e precisão técnica.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia arbitrada em primeiro grau em favor do patrono dos Apelados para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os critérios de distribuição da sucumbência recíproca e a suspensão de sua exigibilidade em relação aos autores por força da gratuidade de justiça deferida nos termos do art. 98, § 3º, do Estatuto Processual Civil.

É como voto.